Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-85.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000036-85.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1000036-85.2026.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Embargante: PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO.

Embargado: LUÍS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus em que se pretendia o trancamento de ação penal pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), sob alegação de omissão quanto à análise de provas e de fato superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela defesa.

4.

A análise da habitualidade da conduta e da veracidade das datas apontadas demanda instrução probatória, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5.

O trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou da inocência do acusado, hipótese não configurada.

6.

Decisão de arquivamento proferida em outro processo não impõe, por si só, o trancamento da ação penal em curso.

7.

Os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as questões essenciais ao julgamento. 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e depende de demonstração inequívoca das hipóteses legalmente admitidas.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código Penal, art. 147-A.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus por meio da qual o paciente pretendia o trancamento da ação penal em que lhe é imputada a prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria valorado adequadamente a prova pré-constituída relativa à alegada “manipulação cronológica” das matérias jornalísticas, tampouco o fato superveniente consistente na determinação, pelo Tribunal de Justiça, de arquivamento de feito semelhante. Afirma que tais circunstâncias demonstrariam, de plano, a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a persecução penal.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, de forma clara, objetiva e fundamentada.

No que se refere à alegação de atipicidade da conduta e de suposta manipulação de datas, o acórdão consignou expressamente que, havendo denúncia que descreve fatos, em tese, típicos e ocorridos no ano de 2023, a apuração da habitualidade da conduta, bem como da veracidade das datas indicadas, demanda regular instrução probatória perante o Juízo competente.

Ressaltou-se, ainda, que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inocência do acusado forem evidentes de plano, circunstâncias não verificadas no caso, em que se discute a delimitação entre o exercício da liberdade de imprensa e eventual perseguição de caráter pessoal.

Quanto ao fato superveniente, consistente em decisão de arquivamento proferida em outra instância, o julgado esclareceu que cada processo possui suporte fático próprio, razão pela qual a existência de pronunciamento favorável em contexto diverso não implica, por si só, o trancamento automático da presente ação penal, sobretudo porque o feito ainda se encontra pendente de instrução.

Constata-se, portanto, que o embargante não aponta efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas manifesta mero inconformismo com a interpretação conferida aos fatos e às questões jurídicas debatidas.
Pretende, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, com o acolhimento da tese defensiva, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, esclareço que deixei de intimar o Ministério Público para se manifestar acerca dos presentes embargos, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, norteadores dos Juizados Especiais.

A providência justifica-se porque se verifica, de plano, a inexistência de vício no julgado apto a ensejar efeitos modificativos.
Desse modo, a prévia oitiva do Parquet apenas retardaria o regular andamento do feito, sem perspectiva de acréscimo de elementos relevantes, sobretudo porque o órgão ministerial já apresentou parecer circunstanciado acerca do mérito da controvérsia nos autos principais.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026